Tribunal: STF
Processo: RMS 40193
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.234, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Agravo interno de que não se conhece.” (eDOC 71)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política de seu falecido marido, por meio da Portaria nº 357/2024 (eDOC 9).



    A impetrante alega, inicialmente, que o agravo interno interposto no STJ enfrentou especificamente o entendimento de que inexistia prova nos autos da efetiva apresentação da defesa administrativa, bem como de seu extravio/falta de análise.



    Afirma que “no processo de revisão da anistia, a Autoridade Coatora, como se observa da transcrição efetuada no tópico acima, ignorou a defesa administrativa, as provas documentais anexadas, bem como os pedidos de produção de prova. Com isso, a Autoridade Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema” (eDOC 79, p. 5).



    Narra que é idosa e depende integralmente dos benefícios decorrentes da anistia política para garantir sua subsistência e acesso a cuidados de saúde adequados. 



    Considera que “a atuação da Autoridade Coatora afronta diretamente os dispositivos constitucionais e legais que garantem a proteção integral ao idoso, por colocar o Impetrante/Recorrente em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, de maneira a violar seu direito a uma existência digna e saudável” (eDOC 79, p. 7).



    Segundo entende, “No presente caso, a anulação da anistia política após mais de 20 anos revela-se medida desproporcional e irrazoável, sobretudo considerando-se a idade avançada da Impetrante/Recorrente e sua dependência econômica e social dos benefícios concedidos. A falta de ponderação dos impactos sociais, humanos e financeiros decorrentes dessa medida denotaria ausência de sensibilidade e respeito aos valores constitucionais envolvidos” (eDOC 79, p. 8).



    Por fim, assevera que “A decisão de anular a anistia política, sem a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, configura desvio de finalidade e abuso de poder, tornando o ato administrativo ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário” (eDOC 79, p. 8).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a portaria que reconheceu sua condição de anistiado político de seu marido.



    Em contrarrazões, a União afirma que, conforme deliberado no tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas, como ocorreu na hipótese. (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    A recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, no processo administrativo de revisão da anistia de seu falecido marido, embora tenha sido notificada para apresentar defesa, suas razões não foram apreciadas. 



    Alega, ainda, que há violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “Da leitura dos autos, verifico que, após a notificação da parte impetrante para apresentação de defesa (fls. 34/34), ela apenas colacionou (1) a cópia do e-mail solicitando o protocolo da defesa administrativa (fls. 36/41); (2) a defesa administrativa (fls. 42/89); (3) o relatório da comissão (fls. 90/97); e (4) a portaria que anulou a anistia (fl. 98). 



    Considerando que não foi colacionado aos autos nenhum comprovante ou número de protocolo da defesa administrativa, e-mail enviado pela autoridade coatora comprovando o recebimento da defesa apresentada e, tampouco, print do andamento do processo administrativo 2001.01.05300, não é possível, por meio dos documentos juntados aos autos, afirmar de forma inequívoca que a defesa foi apresentada e que foi extraviada/ignorada pela autoridade coatora. 



    O mandado de segurança é instrumento processual que exige a demonstração de direito líquido e certo, e não há espaço, em sua via estreita, para a dilação probatória.



    (...)



    Julgo prejudicado o agravo interno de fls. 144/149.



    Ante o exposto, denego a segurança”.(eDOC 51)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “Na decisão agravada, a segurança foi denegada porque (fl. 174): 



    ‘Da leitura dos autos, verifico que, após a notificação da parte impetrante para apresentação de defesa (fls. 34/34), ela apenas colacionou (1) a cópia do e-mail solicitando o protocolo da defesa administrativa (fls. 36/41); (2) a defesa administrativa (fls. 42/89); (3) o relatório da comissão (fls. 90/97); e (4) a portaria que anulou a anistia (fl. 98). 



    Considerando que não foi colacionado aos autos nenhum comprovante ou número de protocolo da defesa administrativa, e-mail enviado pela autoridade coatora comprovando o recebimento da defesa apresentada e, tampouco, print do andamento do processo administrativo 2001.01.05300, não é possível, por meio dos documentos juntados aos autos, afirmar de forma inequívoca que a defesa foi apresentada e que foi extraviada/ignorada pela autoridade coatora. 



    O mandado de segurança é instrumento processual que exige a demonstração de direito líquido e certo, e não há espaço, em sua via estreita, para a dilação probatória’ (Destaquei.) 



    Em seu agravo interno, a parte recorrente se limita a afirmar que, "entre as fls. e-STJ 37/41, encontram-se o metadados do e-mail, incluído o código-fonte, de maneira que está demonstrado o devido encaminhamento da defesa administrativa" (fls. 183/184).



    Em razão disso, é imperioso o não conhecimento do agravo interno por força do óbice contido na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Ante o exposto, não conheço do agravo interno”. (eDOC 72, p. 2/3).



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou não ser possível afirmar que houve apresentação de defesa por parte da recorrente, o que denota a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pela impetrante.



    Note-se que, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, a impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, o qual seria apto a ensejar a reforma do julgado. 



    A propósito, confiram-se os trechos pertinentes das informações prestadas pela União:



    “44. No caso em exame, tal possibilidade foi realizada por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, com disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa.



    (...)



    Confiram-se, também, os termos da Notificação 56 (SEI! n. 3178664), encaminhada à senhora Joanice da Paixão Ventura:



    (...)



    47. Vale dizer que a nova notificação que passou a ser realizada possui os elementos previstos na Lei n. 9.784/99, em seu art. 26, tais como identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; finalidade da intimação, in casu, para alegações de defesa; data, hora e local em que deve comparecer; se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; e indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, no caso, a Portaria n. 4.006, de 13 de dezembro de 2021, instauradora do procedimento.



    (....)



    49. Caberia, então, à parte interessada demonstrar, por meio de sua defesa, eventual desacerto do ato, por não se enquadrar na situação noticiada. 



    50. Assim, o contraditório e a ampla defesa estão sendo garantidos em sua inteireza, sem que a União perca de vista o intuito do processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao julgamento do RE n. 817338/DF, analisar as anistias concedidas com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64. 51. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF”. (eDOC 34).



    Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual também deixou de ser devidamente preenchido. 



    Desse modo, para se entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou portaria, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente